Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705834-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sidney Barbosa da Maia Agravado: Laurita Rodrigues de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Barbosa da Maia contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0711303-84.2017.8.07.0007, assim redigida: “A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, incisos IV e V do CPC. No que se refere à alegação de intempestividade da parte autora, pontuo que após a efetivação da penhora no rosto dos autos, houve a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte executada, ocasião em que foi determinada a intimação do devedor para querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, correta a certidão ID 142668966, que atestou a tempestividade da arguição. Compulsando os autos, entendo que as alegações da parte executada merecem prosperar em parte. Primeiramente, vê-se que a sentença proferida em primeiro grau e confirmada em sede recursal assim estabeleceu: "(...) Ante o exposto, não mais me delongando sobre o tema, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e, em consequência, condeno o réu a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 27.404,00 (duzentos mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária e juros legais a contar do evento danoso, observados os verbetes 43 e 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.(...) Em razão da sucumbência, condeno, ainda, o ré a reembolsar as custas processuais adiantadas pela autora, pagar as finais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deverá o réu, no prazo de 05 dias, demonstrar a sua miserabilidade jurídica para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento.(...)" Prosseguindo, verifica-se que em sede de análise recursal, muito embora a sentença tenha sido integralmente mantida, a e. Relatora observou o seguinte: "(...) Apesar da parte formular pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, ao compulsar os autos foi possível perceber que essa benesse já foi deferida, por meio da decisão de fl. 176, motivo pelo qual deixo de me pronunciar, tendo em vista a ausência de interesse da parte." Por essa razão, diante do não acolhimento da apelação interposta pelo executado, houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), percentual que se somou aquele fixado na origem, sendo, no entanto, suspensa a exigibilidade em favor do réu face à concessão da gratuidade da Justiça (ID 9856598). Portanto, nesse sentido, assiste razão a parte executada. Ocorre que, devidamente intimado a cumprir a obrigação fixada em sentença, o réu se manteve inerte, de modo que devida a aplicação do art. 523, §1o do CPC. Prosseguindo, quanto à alegação apresentada pelo devedor de impenhorabilidade das verbas existentes em seu favor em ação previdenciária, há que se ressaltar que a penhora que recai sobre benefício previdenciário pretérito possui natureza indenizatória, e não alimentar, sendo portanto, bem penhorável. Destarte, a penhora efetivada no rosto dos autos não atinge diretamente folha de pagamento de benefício previdenciário, mas de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial, circunstância que afasta o caráter alimentar das referidas verbas. Assim sendo, forte nessas argumentações, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de considerar que a parte executada foi contemplada com os benefícios da gratuidade da Justiça e afastar a exigibilidade do pagamento a esse título. Preclusa a presente decisão, remetam-se os presentes autos ao Contador Judicial para que junte planilha de cálculo atualizada, em observância às pontuações fixadas na presente decisão, dando-se posterior vista às partes para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se”. O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 43768655), em síntese, a irregularidade de sua intimação para impugnar o cumprimento de sentença na origem. Afirma também que deve ser reconhecido no presente caso o decurso do prazo prescricional. Finalmente, aduz que é indevida a penhora deferida pelo Juízo de origem, pois teria recaído sobre valores de natureza alimentar. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, para que sejam reconhecidos o decurso do prazo prescricional e a impenhorabilidade dos valores anteriormente referidos. O recorrente está dispensado do recolhimento dos valores alusivos ao preparo do recurso, em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo de origem (Id. 43768657). A recorrida foi intimada (Id. 43962356), mas não ofereceu contrarrazões. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O presente recurso está previsto no art. 1015, e seguintes, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (omissis) Ademais, o art. 1017 do mesmo diploma normaivo preceitua o seguinte: Art. 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis”. (Ressalvam-se os grifos). Embora a regra prevista no art. 1017, § 5o, do Código de Processo Civil, dispense a juntada dos documentos aludidos no art. 1017, inc. I, não fica afastada a necessidade de ser, ao menos, indicada a decisão interlocutória impugnada, inclusive com o objetivo de permitir o exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, como a regularidade formal e a tempestividade. Convém ressaltar ainda a necessidade de serem impugnados de modo específico os fundamentos da decisão agravada, de acordo com as regras previstas no art. 932, inc. III, em composição com o art. 1016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.RAZÕESDISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão no 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. 3 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão no 1216743, 07169259720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde observa-se que o agravante apenas indicou, de modo genérico, as razões de seu inconformismo, sem delimitar os fundamentos da decisão que pretendeu impugnar. Convém destacar também que a decisão interlocutória mais recente proferida na origem e apontada pelo recorrente como o provimento jurisdicional agravado (Id. 145146142) não tratou a respeito de temas como a regularidade da intimação para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença ou o reconhecimento do decurso do prazo prescricional. Atente-se ainda à particularidade de que a publicação dos atos decisórios referidos no Id. 134709068, Id. 138395669, Id. 128320626 e Id. 145146142 antecedeu em mais de 15 (quinze) dias úteis a interposição do presente recurso. Por essa razão o agravo de instrumento é intempestivo. A propósito, nota-se que a decisão agravada foi proferida aos 13 de dezembro de 2022, tendo sido disponibilizada no dia 19 de dezembro de 2022 e publicada aos 9 de janeiro de 2023 (Id. 43770362). Por essa razão, não estão presentes os requisitos necessários ao conhecimento do recurso, notadamente em relação à tempestividade e à regularidade formal. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais extrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, Inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator